Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-10.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. Neoplasia de reto Distal. Bevacizumabe 25mg/ml. Honorários advocatícios. Possibilidade. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados, pois condizem com o trabalho desenvolvido pelo patrono da causa. O quantum arbitrado deve levar em conta o trabalho realizado. Inteligência do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.